Tribunal: TJDFT
Processo: 0721560-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721560-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO DIAS FEYDIT AGRAVADO: ALCILENE RIBEIRO DIAS, MARCOS AURELIO RIBEIRO DIAS, RICARDO RIBEIRO DIAS Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Osvaldo Dias Feydit contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação de inventário dos bens deixados por Alci Pinheiro Dias proposta por Alcilene Ribeiro Dias Benício; Marcos Aurélio Ribeiro Dias e Ricardo Ribeiro Dias (proc. no 0703844-14.2020.8.07.0011), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito pelo ora agravante. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Determinou-se o arquivamento do processo distribuído em duplicidade (autos no 0701063-47.2022.8.07.9000). 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentarem suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro